Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718372-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: VITORIA SHALDERS RODRIGUES RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação, prevista no art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Intime-se o reclamante para autuar e promover novo pedido junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, que é a competente para processamento e julgamento da Reclamação contra ato da Turma Recursal, conforme disposição do art. 196, §2o do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Ante o exposto, remetam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 29 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal